Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE ALUGUERES. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO. COMODATO. INEXISTÊNCIA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. USO GRATUITO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO.
1. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
2. Encontra-se preclusa a discussão acerca do indeferimento da gratuidade de justiça se, havendo insurgência em face da decisão que a revogou, o provimento exarado na instância recursal confirmou o entendimento. O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pleito de gratuidade.
3. Inaplicável o princípio da identidade física do juiz, porquanto não mais está previsto em norma processual civil, prestigiando a nova sistemática processual a celeridade, a economia processual e a informatização dos processos. A remessa dos processos ao NUPMETAS também observa metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o procedimento previsto nos arts. 2o e 7o da Portaria Conjunta no 33, de 13.05.2013.
4. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, fazendo julgamento ultra petita (além do pedido).
5. Verificado que as benfeitorias úteis e necessárias erigidas em imóvel com diversos proprietários foram realizadas para manutenção da estrutura construtiva em benefício da possuidora exclusiva e de sua família, não há que se falar em indenização.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.